Tribunal: TJDFT
Processo: 0729611-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729611-53.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: SALESIO TADEU BOING DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INCOMPATIBILIDADE. PRERROGATIVA DO CREDOR. FATOS NOVOS. NÃO COMPROVADOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. 1. O instituto do chamamento ao processo não se mostra compatível com a fase de liquidação individual de sentença, quando os devedores formaram litisconsórcio passivo na ação civil pública originária e foram condenados solidariamente. 2. O credor tem a prerrogativa de promover a liquidação de sentença ou a execução em face de um dos devedores ou em face de todos, nos termos do artigo 275, do CC e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. No processo de liquidação bem instruído e que não possua controvérsia sobre a titularidade do direito, a liquidação por arbitramento, com a realização de perícia contábil, atende às exigências legais. 4. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 5. Agravo conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 509, inciso II, do CPC, defendendo a necessidade de conversão do feito para o procedimento comum de liquidação provisória de sentença; b) artigos 130 e 132, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de o credor exigir todo o valor de apenas um devedor solidário. Aduz o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário e a consequente competência da Justiça Federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “No caso, a condenação é ilíquida e demanda somente a realização de perícia contábil para apuração do valor devido, uma vez que o agravante não demonstrou a necessidade de apuração de fatos novos.” (ID 30801270 - Pág. 9), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 130 e 132, ambos do CPC, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/5/2019). No mesmo sentido é o REsp 1948316/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/11/2021. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010